Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702107-40.2019.8.07.0001 RECORRENTES: IVONETE JESUS LOPES, VERÔNICA LOPES COSTA, VIRGÍNIA LOPES COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUPRESSÃO DE LOTES. PROVA DOCUMENTAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É desnecessária a realização de perícia quando a prova documental é suficiente para averiguar a cadeia possessória de lotes no condomínio irregular, conclusiva, ainda, quanto à inexistência de supressão de lotes. 2. São insubsistentes as alegações de falsidade documental e impugnação da autenticidade de assinatura, se não suscitadas no momento processual oportuno, isto é, na fase de especificação de provas. 3. Perícia grafotécnica despropositada, por se tratar de assinatura com firma reconhecida em cartório extrajudicial, cuja autenticidade não foi infirmada por prova em sentido contrário. 4. Desnecessária, também, perícia para comprovar possível supressão de lotes, se os documentos juntados demonstram que os imóveis foram remarcados, segundos critérios estabelecidos em assembleia geral ordinária. 5. Ausência de sucumbência mínima. 6. Litigância de má-fé não configurada. As recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 7o do Código de Processo Civil, ao rejeitar o pedido de produção da imprescindível prova pericial, porque o acervo documental não é suficiente para esclarecer se foram suprimidos ou não os lotes em discussão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 7o do CPC, porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Caso fosse possível superar citadas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois, para se aferir se é imprescindível ou não a produção de prova pericial, é fundamental reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1920931/SP, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015